Tribunal: TJPA
Processo: 0817727-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817727-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. L. V.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817727-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L. L. V

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 608 DO STJ. ART. 14 DO CDC/90. TODA A CADEIA PRESTADORAS DE SERVIÇO DA UNIMED RESPONDE SOLIDARIAMENTE NAS DEMANDAS DE NATUREZA DE CONSUMO. UNIMED BELÉM QUE PODE RESPONDER A DEMANDA E A TUTELA FIXADA, VISTO TAMBÉM A URGÊNCIA NO TRATAMENTO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 –
Como se sabe, tratando-se de ação de obrigação de fazer oriunda da negativa do plano de saúde de prestação de exames médicos, toda a cadeia do plano de saúde responde solidariamente frente a negativa da prestação do serviço, vide aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

2 – Desse modo,
e pelo menos num julgamento monocrático de pedido de atribuição de efeito suspensivo, depreende-se que a parte não se
assistiu
com a probabilidade do direito alegado;

3
-
Recurso
conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817727-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L. L. V

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida por este juízo relator que deixou de concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento apresentado em face de L. L. V.

De plano, faz-se fundamental explicitar o desenrolar recursal: 1) de princípio, fora apresentado agravo de instrumento contra decisão interlocutória do juízo de piso que concedeu tutela pretendida pela parte autora,

L. L. V
, menor impúbere, de que a demandada fosse obrigada a
restabelecer a prestação do serviço de saúde que fora bloqueado; 2)
recebido o recurso, não fora concedido o efeito suspensivo pleiteado, mantendo provisoriamente os efeitos da decisão interlocutória agravada; 3) desse contexto, fora apresentado o presente agravo interno (ID.
21920419
).

Nesta peça recursal, afirma o agravante que o
Decisum
deixou de observar que o
a

parte autora seria vinculada com os serviços prestados pela
Unimed Rio, motivo pelo qual seria desarrazoado lhe atribuir obrigação relativa
outra pessoa jurídica.

Manifestação do Ministério Público fora apresentada (ID.
22190496
).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817727-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L. L. V

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno.

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática proferida por esse juízo relator que deixou de concedeu efeito ativo ao agravo de instrumento, mantendo provisoriamente a decisão interlocutória de piso que fixou obrigação em sede de tutela de urgência para
restabel
ecimento
de prestação
de tratamento de saúde exigido pela parte consumidora.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, e em detrimento da relevante argumentação apresentada pela cooperativa embargante, percebe-se
que a decisão monocrática não merece reforma, visto que, pelo menos em um juízo de cognição parcial, estri
tamente fincado nas balizes do art. 300 do CPC/2015, aplicável ao momento do caso o
entendimento vinculante
da Súmula nº 608 do STJ, a qual prevê que
‘’aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’’.

Por esse motivo, e para proteger o direito à vida do menor impúbere, faz-se necessária reconhecer que, por mais que talvez seja da Unimed Rio a responsabilidade pelo caso, a Unimed
Belém pode responder a demanda, ainda mais em razão d
a
urgência
de saúde
, vide que com aplicação do CDC/90 ao caso
é também aplicável
o entendimento de que toda a cadeia de serviços responde a demandas relativas à falha
da prestação do
serviço comercializado, independente da culpa subjetiva de cada ente da cadeia produtiva, vide art. 14 do CDC/90.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse contexto, é dominante e cediço o entendimento do presente TJPA de que toda a cadeia da Unimed responde solidariamente em demandas relativas à falha da prestação do serviço comercializado pelo plano de saúde. Inclusive, trata-se de entendimento já alcançado em julgamento do pleno do presente tribunal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE DA UNIMED BELÉM. ALEGAÇÃO DE QUE A UNIMED SUL DO PARÁ É A PARTE LEGÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS QUE OPERAM NO CONGLOMERADO ECONÔMICO UNIMED. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0878696-93.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 17/04/
2023 )

Logo, depreende-se que a decisão monocrática merece perdurar, eis que a Unimed Belém é parte legítima para responder ao feito.

Assim, entende-se que a decisão monocrática merece manutenção, nos termos acima expostos, pelo menos até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Desse modo, CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE provimento.

Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025